Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013612-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BEATRIZ SANTOS VIDAL - CPF: 049.342.671-07 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PARA QUE FOSSEM EXCLUÍDAS RESTRIÇÕES ACADÊMICAS IMPOSTAS À ALUNA –– DÍVIDAS ORIUNDAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SALAS ESPECIAIS E DE MULTAS DE BIBLIOTECA – DÉBITOS NÃO COBERTOS PELO FIES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea. 2. A falta de comprovação do efetivo pagamento dos débitos não cobertos pelo fies, referentes a serviços de sala especial e multa de biblioteca é elemento que evidencia a improbabilidade do direito alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013612-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEATRIZ SANTOS VIDAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1027227-41.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra IUNI EDUCACIONAL S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravante para que a ré suspendesse imediatamente a cobrança de qualquer valor além daquele já garantido pelo FIES; se abstivesse de condicionar a rematrícula, e o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos; se abstivesse de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes; se abstivesse de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema pedagógico da instituição, inclusive ao campus universitário, tais como frequência às aulas, inclusão em listas de chamada e realização de provas. Os benefícios da AJG foram concedidos à requerente (cf. Id. n. 33697345 dos autos de origem).

A agravante alega que não reprovou em nenhuma matéria nos semestres anteriores, e que tem o custeio total da sua graduação financiado pelo FIES, ou seja, 100% do valor das semestralidades, não havendo qualquer justificativa para que a IES promova a cobrança de valores de mensalidade além do limite estabelecido pelo Programa FIES.

Diz, ainda, que, se não puder ser rematriculada, o valor para o custeio de seu curso não será liberado, e, consequentemente, o seu contrato de financiamento será cancelado, já que o pagamento do débito é condição imposta pela instituição de ensino para que a rematrícula no presente semestre de aulas seja efetivada, e, consequentemente, o aditamento do contrato do FIES para os próximos semestres.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o pedido de antecipação da tutela seja deferida tal como formulado, mas, desde já, a concessão de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n. 48002967).

A decisão vinculada ao Id. n. 50439466 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões ao agravo (cf. Id. n. 59168461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe que é aluna da instituição de ensino requerida, onde está matriculada no curso de Medicina, com plano de financiamento pelo FIES, contratado em 23/04/2015, com vigor a partir do 1o semestre de 2015, o qual foi aditado no 2o semestre de 2015, nos 1o e 2o semestres de 2016, nos 1o e 2o semestres de 2017, nos 1o e 2o semestres de 2018 e nos 1o e 2o semestre de 2019, todos no percentual de 100% de financiamento das mensalidades.

Alega que, apesar de o FIES custear a integralidade do curso, a instituição Ré efetuou cobranças de parte dos valores das mensalidades de março/2018 até dezembro/2018, no total de R$18.396,49, e, amparada no inadimplemento, começou a aplicar sanções pedagógicas, como a impossibilidade de acesso da aluno ao ambiente virtual de aprendizagem -AVA, proibição de realização de provas, retirada do nome da estudante da lista de chamada, veto à rematrícula e, consequentemente, não aditamento do contrato para o 1o semestre de 2020.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar não merece prosperar.

No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução do feito, após imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus consectários.

Na hipótese, não identifico a probabilidade do direito deduzido, visto que, embora há evidências de que a parte requerente seja beneficiária de financiamento estudantil no valor correspondente a 100% da mensalidade do curso de Medicina, em análise ao extrato financeiro, verifica-se que
esta possui débitos negociados e em aberto referente a matérias cursadas em salas especiais, multas bibliotecárias, segunda chamada de provas, e também, não consta nos autos o termo de aditamento do 2 semestre de 2018.

Ainda, verifica-se que a autora não trouxe aos autos sequer o histórico escolar pra se aferir se houve a aprovação em todas disciplinas cursadas e se ambas estão incluídas na grade curricular financiada, não sendo possível, a princípio, a suspensão das cobranças.

(...)” (sem destaques no original).

Como se vê nos trechos destacados da decisão combatida, o pedido da autora foi indeferido não só pela falta de pagamento de parte do valor das mensalidades, mas também pela falta de pagamento de débitos referentes a serviços individuais de sala especial, e por multa de biblioteca, encargos não são cobertos pelo FIES.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300),

ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea.

No caso, a falta de comprovação do pagamento dos débitos referentes a serviços de sala especial, e multa de biblioteca já seria suficiente para justificar o indeferimento do pedido, afinal, como referidos encargos não estão acobertados pelo programa de financiamento do curso, a mora financeira da aluna por conta de outras dívidas já evidencia a improbabilidade do direito alegado.

Quanto à cobrança dos valores referentes ao remanescente da mensalidade não coberto pelo FIES, esse é o tema principal da ação, portanto, a questão da alegada inexistência não será definida neste momento inicial.

Em todo caso, já adianto que a tese da agravante não é convincente, pois o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc.), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE

Assim, não havendo demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante, descabe o acolhimento do pedido de concessão de tutela de urgência.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021